Tribunal: TJDFT
Processo: 0702985-55.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702985-55.2024.8.07.9000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: LM Comércio de Veículos Ltda Agravado: Luiz Carlos Fernandes de Araujo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária LM Comércio de Veículos Ltda contra a decisão proferida por este Relator que não conheceu a impugnação por ela denominada “exceção de pré-executividade” (Id. 67189776). O ora recorrente protocolou petição, endereçada diretamente a este Egrégio Tribunal de Justiça, com o intuito de oferecer a defesa indireta por ele indicada como “exceção de pré-executividade” (Id. 67172635). Sobreveio a decisão, aos 12 de dezembro de 2024, que deixou de admitir a “exceção de pré-executividade” aludida (Id. 67189776). Em seguida, a recorrente efetuou o protocolo, nos presentes autos, aos 16 de dezembro de 2024, de agravo de instrumento, com as respectivas razões recursais (Id. 67347725). É a breve exposição. Decido. No caso dos autos observa-se que a sociedade empresária LM Comércio de Veículos Ltda interpôs agravo de instrumento contra a decisão proferida por este Relator, que deixou de admitir a “exceção de pré-executividade” manejada pela própria recorrente (Id. 67189776). É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade, para aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No presente caso o agravo de instrumento não pode ser conhecido. Entre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da adequação, que depende do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso deve ser considerado aplicável à espécie, em tese. De acordo com a regra prevista no art. 1021 do CPC, contra a decisão proferida pelo relator é possível interpor agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas quanto ao processamento, as regras regimentais pertinentes. A regra prevista no art. 28, inc. III, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça dispõe que compete aos Conselhos Especial e da Magistratura, às Câmaras e às Turmas, nos processos de respectiva competência, julgar o agravo interno contra decisão do relator. Repise-se também que as decisões unipessoais proferidas em segunda instância devem ser impugnadas por meio do agravo interno, nos termos da regra expressamente prevista no art. 1021 do CPC. No caso em exame o agravo de instrumento é inadmissível, pois não é o recurso adequado para impugnar decisão unipessoal proferida em segunda instância. Aliás, é necessário destacer ainda que não é admitida eventual complementação ou correção posterior das razões recursais na presente hipótese. O recurso de agravo interno tem procedimento próprio descrito no art. 1021 do CPC. Aliás, não se afigura aplicável o princípio da fungibilidade recursal nas hipóteses em que a parte recorrente interpõe agravo de instrumento em situação de admissibilidade, indene de dúvidas, do aludido agravo interno. A esse respeito examinem-se a seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INADMISSIBILIDADE POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. O recurso cabível contra decisão monocrática do relator, nos termos do artigo 1.021 do CPC, é o agravo interno, não sendo cabível a interposição de agravo de instrumento. 2. Diante da expressa previsão legal, por se tratar de erro grosseiro, não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade no recebimento do recurso incorreto como se fosse correto, impondo-se a manutenção da decisão agravada, que não conheceu do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão no 1911063, 07140386720248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2024) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR RELATOR. INADMISSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE. 1. É inadmissível a interposição agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida em outro agravo de instrumento, pois, para este caso a previsão é de agravo interno, nos termos do artigo 1021 do Código de Processo Civil. 2. A interposição de agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida em outro agravo de instrumento revela-se erro grosseiro, impassível de convalidação pela aplicação dos princípios da instrumentalidade de formas, da fungibilidade recursal, da celeridade ou em flexibilização da norma. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1435755, 07093252020228070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU A APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno encontra previsão no artigo 1.021 do CPC, é cabível contra decisão proferida monocraticamente pelo Relator e cujo julgamento compete ao respectivo órgão colegiado. 2. A interposição de agravo de instrumento em substituição ao agravo interno, em face à decisão monocrática que não conheceu a apelação, constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão no 1193762, 07208417620188070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019) (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que o princípio da unirrecorribilidade está ligado ao pressuposto recursal da admissibilidade, ao enunciar que a parte interessada pode valer-se apenas de um recurso para impugnar determinada decisão, ressalvadas algumas exceções não aplicáveis ao caso ora em exame. Por essa razão não é demais destacar que o caso é de preclusão consumativa em relação à possibilidade de interposição de recurso contra a decisão referida no Id. 67189776. Dito de outro modo, uma vez utilizada a prerrogativa processual de impugnar a referida decisão unipessoal, ainda que de modo equivocado, a recorrente não dispõe de outra oportunidade para interpor novo recurso contra a decisão aludida. Feitas essas considerações, deixo de conhecer o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator